Tribunal: TJSP
Processo: 1009809-46.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face do decreto de extinção por pretensa inadequação da via eleita. Apelado que subscreveu instrumento particular por força do qual se obrigou a pagar o IPTU incidente sobre o imóvel que adquiriu, inclusive sob pena de multa. Porque inerte quedou, celebrou acordo junto ao CEJUSC para regularização. Ainda que prazo ou penalidade não tenha

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face do decreto de extinção por pretensa inadequação da via eleita. Apelado que subscreveu instrumento particular por força do qual se obrigou a pagar o IPTU incidente sobre o imóvel que adquiriu, inclusive sob pena de multa. Porque inerte quedou, celebrou acordo junto ao CEJUSC para regularização. Ainda que prazo ou penalidade não tenha sido assinada, na oportunidade, de todo evidente que a parte - maior e capaz - teve inequívoca ciência de que deveria honrar obrigação amplamente conhecida. Processo que não encerra um fim em si mesmo e deve ser otimizado a conferir termo à longeva e írrita situação. Devedor que considerou no bojo da intempestiva impugnação que apresentou que "evidentemente" pagaria o quanto deveria, acaso não reconhecida nulidade ou inadequação. Sentença anulada a fim de que seja retomado o processamento até a satisfação. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.